Tribunal: TJSP
Processo: 2002448-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002448-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes RAFAEL
ARLINDO DA SILVA e DANIELA AMANDA DA COSTA BENELLI e Paciente CARLOS
EDUARDO BOREL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002448-14.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41952
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 41952
HABEAS CORPUS No 2002448-14.2020.8.26.0000
IMPETRANTES :
RAFAEL ARLINDO DA SILVA E OUTRA
PACIENTE: CARLOS EDUARDO BOREL
COMARCA:
TAUBATÉ/SP 1.a VARA CRIMINAL
Os Doutores Rafael Arlindo da Silva e. Daniela Amanda
da Costa Benelli, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de CARLOS EDUARDO BOREL, no qual alegam que seu paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP.
Aduzem os nobres impetrantes que o acusado está sendo
processado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006 e no artigo 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03.
Argumentam que conforme se sustentado no caderno
investigatório, o acusado não estava na posse de entorpecentes quando foi
abordado pelos policiais, mas que tinha acabado de sair do local (terreno) onde as
substâncias estavam escondidas numa mochila azul.
Esclarecem que o Defensor Público que assistiu o
suposto autor do crime, na audiência de custódia, solicitou exame de DNA, a fim de
se verificar a eventual existência do DNA do paciente na referida mochila, bem
como na arma apreendida pelos policiais, contudo, tal pleito foi indeferido em sede
de plantão, a fim de que o Juiz da causa pudesse analisá-lo melhor.
Sustentam que está clara a ausência de provas que
incriminem o acusado pelo delito de tráfico, e que não há indícios suficientes da
autoria delitiva a ele imputada.
Afirmam que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sob a necessidade de se garantir a ordem pública e por conta da
gravidade abstrata do delito, e também porque o Juiz do Plantão entendeu que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002448-14.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41952
havia fortes indícios da autoria dos crimes.
Dizem que a quantidade de drogas encontrada não é
grandiosa e assevera que o paciente está interditado para os atos da vida civil
desde o ano de 2009, e que, portanto, não tem discernimento necessário para saber
o que estava fazendo no terreno, o qual poderia muito bem ter adentrado sem
qualquer motivo aparente.
Alegam que o suposto autor dos fatos possui todos os
atributos para responder ao processo em liberdade, sem contar que é tecnicamente
primário, de bons antecedentes e possui renda advinda do benefício Loas, não
necessitando se valer do tráfico como condição de sobrevivência, acrescentando
que a prisão ora decretada é medida desproporcional se levadas em consideração
às características pessoais do paciente.
Entendem ser o caso de substituir a prisão preventiva por
outra medida cautelar, consoante Lei no 12.403/2011, e que os motivos que levaram
à prisão do arguido não devem prosperar, garantindo não se encontram presentes
no caso telado, os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Asseveram pela situação do acusado (interditado), que
ele não voltará a delinquir e não se furtará da aplicação da lei penal, isto porque,
declarou endereço fixo, podendo ser facilmente encontrado, sem contar que não
prejudicará a instrução, uma vez que as testemunhas são policiais que, por óbvio,
não se sentirão intimidados.
Dentro desse contexto, acreditando presentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora, requerem a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura,
a fim de que ele possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade.
Indeferido o pedido de liminar (fls. 101/103), foi
processada a ordem.
Prestadas
informações
de
praxe
pela
autoridade
apontada como coatora à fl. 106/107.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002448-14.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41952
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 110/116).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de CARLOS
EDUARDO BOREL, objetivando a revogação da sua prisão preventiva.
Consoante informações prestadas pela digna autoridade
apontada como coatora o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de
dezembro de 2019, prisão esta, que foi convertida em preventiva no dia seguinte,
em audiência de custódia, acusado de supostamente haver cometido os delitos
previstos nos arts. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 e 16, parágrafo único, IV, da Lei
n.o 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, indeferindo-se o seu pedido de
liberdade provisória. A denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020,
designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 04 de março
de 2020, estando os autos aguardando o oferecimento de resposta escrita à
acusação.
A presente impetração é de ser denegada.
Isto porque, é dos autos, que à prisão preventiva do
paciente foi decretada em decisão sobejamente fundamentada, conforme se
depreende da cópia acostada a fls. 65/67, não havendo se falar em ausência dos
pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático
demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para
garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002448-14.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41952
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de per
si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução
de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade
da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Neste sentido:
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002448-14.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41952
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento da
materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como com
expressa menção à situação concreta que caracteriza a
necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência
da instrução criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II
- A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p.
324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no 9,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola
o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002448-14.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41952
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado,
não
dizendo
respeito
ao
reconhecimento
da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as normas
da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão processual,
inclusive para execução provisória do julgado quando pendente
recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
No tocante ao pedido de exame de DNA para verificação
de vestígios do paciente na arma apreendida, acertadamente, a autoridade
impetrada indeferiu por entender que tal questão se confunde com o mérito,
deixando a análise a critério do Juiz natural.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.